Tribunal: TJDFT
Processo: 0730135-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. FACULDADE DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que há cláusulas abusivas no contrato, deve-se aguardar a dilação probatória.
2. É facultado ao autor da ação revisional depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante.
3. Agravo de instrumento não provido.